Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. TRABALHO EM MERCADO INFORMAL. RENDA VARIÁVEL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Comprovada a alteração na capacidade econômica do alimentante, que ficou desempregado e passou a trabalhar no mercado informal, auferindo renda variável, justificada está a redução da pensão alimentícia de 27% (vinte e sete por cento) dos rendimentos brutos dele para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
3. Apelação conhecida e não provida.